Tribunal: TJES
Processo: 5004691-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004691-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOME DECOR REPRESENTACOES LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004691-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOME DECOR REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS

A
GRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL – POSTERIOR PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESERÇÃO RECONHECIDA – EFEITOS DE EVENTUAL CONCESSÃO DA BENESSE –
EX NUNC
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
despeito da gratuidade da justiça poder ser formulado a qualquer tempo
e grau de jurisdição
pela parte interessada, conforme delineado na r. decisão monocrática,
é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores
.

2.
Por conseguinte, não há falar-se em reforma da
decisão singular
para afastar
o pagamento dos recorrentes quanto ao preparo recursal do agravo de instrumento
, porquanto inviável o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos retroativos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004691-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOME DECOR REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS

A
GRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
HOME DECOR REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS
, uma vez que irresignados com a decisão monocrática acostada no ID nº 5980874, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado ante a ausência de regularidade do preparo recursal.

Em suas razões (ID nº 6150043), os recorrentes sustentam, em resumo, que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, não ocorrendo preclusão.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID nº 8444266), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi negado
seguimento ao agravo de instrumento
anteriormente manejado pelo
s
agravante
s
por entender,
em resumo, que,
no momento da interposição do recurso, não houve pedido referente à concessão da gratuidade da justiça, tampouco comprovação de que o preparo recursal estivesse recolhido.

Restou afirmado, ainda, que somente após a determinação de pagamento em dobro, os recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça, o que não teria o condão de
retroceder em caso de deferimento.

Foi, então, que,
irresignado
s
com
a
referida
decisão monocrática,
o
s
agravante
s
interp
useram
o presente
recurso de agravo interno,
o qual passo a apreciar.

A
pós reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo
s recorrentes
, entendo por bem
ratificar integralmente os termos daquele ato judicial
, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

E assim o digo, porque
no momento da interposição do recurso, a parte agravante não teria formulado o pedido da gratuidade da justiça e nem mesmo efetuado o pagamento do preparo, motivo pelo qual não restou outra alternativa senão determinar que os recorrentes efetuassem na forma do art. 1.007, § 4º do CPC, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Contudo, ao invés de cumprirem a referida determinação, peticionaram posteriormente pugnando pela concessão da referida benesse.

Ocorre que, a despeito da gratuidade da justiça poder ser formulado a qualquer tempo
e grau de jurisdição
pela parte interessada, conforme delineado na r. decisão monocrática,
é pacífica a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça

no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS CUSTAS PENDENTES ANTES DO PEDIDO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Precedentes.
3.
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
4.
Agravo interno desprovido.” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021). Grifado.

Por conseguinte,
não há falar-se em reforma da
decisão singular
para afastar
o pagamento dos recorrentes quanto ao preparo recursal do agravo de instrumento
, porquanto inviável o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos retroativos.

D
iante das premissas narradas, não vislumbro mácula
na decisão monocrática outrora proferida
, a qual ocorreu em consonância com o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
.

Em outros termos, como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterad
a

a r. decisão singular
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.